Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-72.2011.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002348-72.2011.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES DE LIMA TOLEDO - CPF: 110.789.158-22 (EMBARGANTE), ERICK FALCAO DE BARROS COBRA - CPF: 176.646.818-71 (ADVOGADO), HLT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 05.038.952/0001-18 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), ILARIO SERAFIM - CPF: 004.478.468-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargado:
Corteva Agriscience do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA - ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO -
EMBARGOS
NÃO CONHECIDO
.

“Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1598249 - SC (2019/0301628-7), Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

4a Turma do STJ; j. 15.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargado:
Corteva Agriscience do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique Alves de Lima Toledo e outro

em face da decisão proferida por este Relator, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, diante do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão padece de erro material, porquanto da decisão que determinou o recolhimento em dobro, foi interposto agravo e posteriormente recurso especial, sendo que com a não admissão deste, ainda no prazo do recurso de agravo cabível e portando, antes do trânsito em julgado da mesma, o apelante efetuou o referido recolhimento em dobro comprovando-o nos autos na mesma data conforme os ids. 180756179 e 180756180, inclusive renunciando ao período restante do prazo para recurso da referida decisão de não conhecimento do REsp, de modo que não só recolheu, como comprovou o referido recolhimento em dobro antes mesmo do trânsito em julgado da referida decisão.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id. 191085687, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargado:
Corteva Agriscience do Brasil.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Os embargantes alegam a ocorrência de erro material no
decisum
. Diz que da decisão que determinou o recolhimento em dobro, foi interposto agravo e posteriormente recurso especial, sendo que com a não admissão deste, ainda no prazo do recurso de agravo cabível e portando, antes do trânsito em julgado da mesma, o apelante efetuou o referido recolhimento em dobro comprovando-o nos autos na mesma data conforme os ids. 180756179 e 180756180, inclusive renunciando ao período restante do prazo para recurso da referida decisão de não conhecimento do REsp, de modo que não só recolheu, como comprovou o referido recolhimento em dobro antes mesmo do trânsito em julgado da referida decisão.

Insta consignar que quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno n. 0002348-72.2011.8.11.0050, interposto pelos ora embargantes, esta Câmara impôs aos recorrentes à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando multa em favor da agravada, ora embargada, de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme se vê do Acórdão acostado no id. 144076160.

Extrai-se dos autos que tal multa não foi recolhida, conforme certidão acostada no id. 163416689, sendo, inclusive, causa de inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pelos recorrentes, segundo decisão encartada no id. 177381167 - Pág. 5.

À vista disso, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC,
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o (...)”.

Desta forma, consoante entendimento da Corte Superior,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1.
Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. Embargos de declaração não conhecidos
.”
(EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1598249 - SC (2019/0301628-7), Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

4a Turma do STJ; j. 15.06.2020 - negritei).

Assim, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024